Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-43.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1001100-43.2020.8.11.9005
Origem:
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s):
BANCO VOLKSWAGEN S.A
Agravado(s):
JOSELAINE IRES DE ASSUNÇÃO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Volkswagen S.A contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 1023245-39.2020.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
A Agravante pretende a concessão da tutela antecipada a fim de autorizar a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que inexistem elementos a autorizarem a concessão da tutela antecipada, como bem assinalou o juízo a quo.
No caso, a parte autora pleiteia pela apreensão do veículo descrito na inicial, objeto da alienação fiduciária, ante a mora do réu.
Incabível a liminar pleiteada eis que, ao menos nesta seara de cognição sumária, não restou comprovado o esgotamento dos meios na tentativa de notificação pessoal do requerido.
A respeito, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018).
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)
Isto posto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator